Tribunal: STJ
Processo: 5008038-65.2023.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923405 - SC (2025
/0155187-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: A L
ADVOGADA
: STEPHANIE COUTO MENEZES - SC065444
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO
DA SÚMULA 7, STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, sob a alegação de omissão e contradição na aplicação da Súmula 7, STJ. O
embargante foi condenado em primeiro grau pela prática do crime previsto no
-A,
art. 217
, c/c
do Código Penal, à pena de 14 anos de reclusão, em regime
caput
art. 226, inciso II,
inicial fechado, decisão mantida pelo Tribunal de origem.
2. A defesa sustenta que o acórdão não enfrentou a tese de que a matéria tratava de
reinterpretação de norma federal sobre fatos incontroversos, e não de reexame fático-
probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ou
contraditório ao aplicar a Súmula 7, STJ, ao concluir que a pretensão da parte exigiria
reexame de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão embargada analisou de forma clara e suficiente a questão em discussão,
concluindo que a parte agravante não demonstrou, de forma objetiva e fundamentada, que a
questão debatida no recurso especial prescindiria de reexame de provas.
5. A aplicação da Súmula 7, STJ foi fundamentada na necessidade de reexame do conjunto
probatório para infirmar o entendimento da Corte Estadual, sendo insuficiente a alegação
genérica de que não se tratava de revaloração de prova.
Documento eletrônico VDA51644734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: f1af7d62-77aa-4a0d-87f7-ae5b4fcce51c

6. Não há contradição no acórdão, pois a decisão refutou o argumento da defesa e
demonstrou, de forma fundamentada, o motivo pelo qual a Súmula 7, STJ é aplicável.
7. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar matéria já decidida ou a
modificar o resultado do julgamento, sendo evidente que o objetivo dos embargos era a
alteração do mérito da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da Súmula 7, STJ é válida quando a pretensão recursal exige reexame do
conjunto probatório.
2. Embargos de declaração não se prestam à modificação do mérito da decisão ou à
reabertura da matéria já decidida.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada no documento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51644734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: f1af7d62-77aa-4a0d-87f7-ae5b4fcce51c

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923405 - SC (2025
/0155187-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: A L
ADVOGADA
: STEPHANIE COUTO MENEZES - SC065444
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO
DA SÚMULA 7, STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, sob a alegação de omissão e contradição na aplicação da Súmula 7, STJ. O
embargante foi condenado em primeiro grau pela prática do crime previsto no
-A,
art. 217
, c/c
do Código Penal, à pena de 14 anos de reclusão, em regime
caput
art. 226, inciso II,
inicial fechado, decisão mantida pelo Tribunal de origem.
2. A defesa sustenta que o acórdão não enfrentou a tese de que a matéria tratava de
reinterpretação de norma federal sobre fatos incontroversos, e não de reexame fático-
probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ou
contraditório ao aplicar a Súmula 7, STJ, ao concluir que a pretensão da parte exigiria
reexame de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51644736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:10
Código de Controle do Documento: b7345e2a-0924-45f8-b2a8-b986f470e55e

4. A decisão embargada analisou de forma clara e suficiente a questão em discussão,
concluindo que a parte agravante não demonstrou, de forma objetiva e fundamentada, que a
questão debatida no recurso especial prescindiria de reexame de provas.
5. A aplicação da Súmula 7, STJ foi fundamentada na necessidade de reexame do conjunto
probatório para infirmar o entendimento da Corte Estadual, sendo insuficiente a alegação
genérica de que não se tratava de revaloração de prova.
6. Não há contradição no acórdão, pois a decisão refutou o argumento da defesa e
demonstrou, de forma fundamentada, o motivo pelo qual a Súmula 7, STJ é aplicável.
7. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar matéria já decidida ou a
modificar o resultado do julgamento, sendo evidente que o objetivo dos embargos era a
alteração do mérito da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da Súmula 7, STJ é válida quando a pretensão recursal exige reexame do
conjunto probatório.
2. Embargos de declaração não se prestam à modificação do mérito da decisão ou à
reabertura da matéria já decidida.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada no documento.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interpostos por A L contra acórdão que
negou provimento ao agravo regimental (fls.423-426).
O embargante foi condenado em primeiro grau pela prática do crime previsto no
-A,
, c/c
do Código Penal, à pena de 14 anos de reclusão,
art. 217
caput
art. 226, inciso II,
em regime inicial fechado, decisão mantida pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA51644736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:10
Código de Controle do Documento: b7345e2a-0924-45f8-b2a8-b986f470e55e

A defesa alega que o acórdão foi omisso e contraditório ao aplicar a Súmula
7, STJ, sob a alegação de que a matéria exigiria reexame fático-probatório, sem enfrentar a
tese de que se tratava de reinterpretação da norma federal sobre fatos incontroversos (fls.
430-433).
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, mas a pretensão do embargante não procede.
A decisão embargada não é omissa nem contraditória. A Turma analisou de
forma clara e suficiente a questão em discussão, conforme expressamente previsto no voto:
"A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou adequadamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, especialmente em
relação à incidência da Súmula 7 do STJ”.
A decisão esclarece que "a parte agravante não demonstrou, de forma objetiva
e fundamentada, que a questão debatida no recurso especial prescindiria de reexame de
provas, limitando-se à interpretação e aplicação do direito federal”.
O acórdão aponta que a simples alegação genérica de que não se trata de
revaloração de prova não é suficiente para o conhecimento do recurso. A decisão
fundamenta sua conclusão na necessidade de reexame do conjunto probatório para infirmar
o entendimento da Corte Estadual, o que é vedado pela Súmula 7, STJ.
Não há contradição no acórdão, pois a decisão reconhece que a defesa alega que
a matéria é de direito, mas conclui, de forma fundamentada, que a pretensão, na verdade,
exige o reexame de provas, o que é vedado. A decisão não incorreu em contradição interna;
apenas refutou o argumento da defesa, demonstrando o motivo pelo qual a Súmula 7 é
aplicável.
O verdadeiro objetivo dos embargos, neste caso, é a modificação do resultado
do julgamento e não a busca por esclarecimentos. Os embargos de declaração não se
prestam a reexaminar a matéria já decidida, nem a reabrir o mérito da questão para atender
ao interesse do embargante. A decisão já esgotou a sua função jurisdicional ao analisar os
fundamentos do agravo regimental.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA51644736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:10
Código de Controle do Documento: b7345e2a-0924-45f8-b2a8-b986f470e55e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0155187-8
AREsp 2.923.405 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50080386520238240033
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A L
ADVOGADA
: STEPHANIE COUTO MENEZES - SC065444
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: A L
ADVOGADA
: STEPHANIE COUTO MENEZES - SC065444
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515281560=04650@
2025/0155187-8 - AREsp 2923405 Petição : 2025/0085166-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51631454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 11:09:54
Código de Controle do Documento: B6600C1B-9DE5-443B-9DD0-18605DD61915